Tribunal: TJDFT
Processo: 0753509-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753509-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EULIENE NAYRA DE OLIVEIRA FURTADO D E S P A C H O Concedo à Agravante o derradeiro prazo, de 48 (quarenta e oito) horas, para que informe se a Agravada realizou o parto, se houve o cumprimento integral da decisão que deferiu a tutela de urgência, bem como se persiste o interesse no julgamento do recurso, ante a possível perda superveniente do objeto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator